Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702528-91.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO DOS SANTOS ALVES PACIENTE: CHERNOBIL SOARES XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDO DOS SANTOS ALVES, em favor de CHERNOBIL SOARES XIMENES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. Narra o impetrante que o paciente, em 23/3/2022, teve sua conta bancária bloqueada por ordem judicial e, em 7/4/2022, sua residência na cidade de Marabá/PA foi alvo de busca e apreensão, o que lhe causou um grande constrangimento. Afirma que, “o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento por meio da imprensa, de que seu nome estava relacionado na denominada Operação “Double Check” deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, conduzida pelo Ministério Público Estadual e Polícia, o que foi, de fato, confirmado após ter-lhe sido franqueado acesso aos autos do processo suprarreferenciado”. Sustenta que o paciente nunca participou de qualquer organização criminosa e não conhece nenhuma das pessoas investigadas, sendo que seus dados foram usados de modo escuso. Salienta que, mesmo assim, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. Aduz que o Ministério Público instruiu superficialmente a denúncia, sendo que o paciente requereu uma audiência virtual para dar a sua versão dos fatos, mas o MM. Juiz indeferiu. Assevera que o paciente é pessoa humilde, arrimo de família e ajuda no sustendo de sua genitora e um irmão. Alega que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer: “seja concedida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de verse processado em liberdade. Ainda, por não está presente os requisitos da prisão preventiva, constate do artigo 212 do código de Processo Penal, requer a Vossa Excelência que se não for acatado o habeas corpus preventivo que o Paciente possa cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, reitera o pedido para oitiva virtual para que seja oportunizada ao Paciente a integralidade de sua defesa.” A liminar foi indeferida no plantão judicial. Intimado a instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante, denúncia e demais documentos que entender necessários, o impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43287984. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogada, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial, à denúncia e às decisões já proferidas. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. É dizer, a menção à inocência do paciente não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador